Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709214-45.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BOLSA RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. TEMA 1009 STJ. BOA-FÉ AFASTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (tema 1009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 2. Configurada a má-fé do servidor público ao receber valor que sabia ser indevido, é lícita a determinação de ressarcimento ao Erário, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente teria dado interpretação divergente ao Tema 1.009 do STJ, asseverando que não se pode considerar que teria agido de má-fé, ao argumento de que não seria possível perceber qualquer equívoco no recebimento dos valores, porquanto percebidos em parcela única, sem qualquer especificação dos períodos pagos, juros ou qualquer outro detalhamento, razão pela qual teria acreditado legitimamente que o montante era o efetivamente devido. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO SILVA FERRAZ, OAB/DF 70.226. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, de acordo com os documentos juntados pelo autor, constata-se que a apelada/ré, em virtude de erro operacional de cálculo, recebeu indevidamente o valor equivalente a sete meses de licença prêmio por assiduidade quando de sua aposentadoria. Mesmo diante da notificação para restituição dos valores recebimento de forma indevida, a recorrente permaneceu inerte. Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade no processo administrativo, não há como entender que a ex-servidora desconhecesse a sua obrigação de devolver os valores recebidos posteriormente ao seu desligamento, tampouco há qualquer demonstração acerca da sua boa-fé objetiva. Isso porque, além de reconhecer que o pagamento por ela percebido a título de conversão em pecúnia de sete meses de licença prêmio decorreu de erro administrativo operacional, a apelante/ré não apresentou fundamentação fática que lhe garantisse o recebimento da referida quantia, ainda que parcial, ou mesmo apresentou justificativa plausível que a impedisse de suspeitar do recebimento de quantia equivalente a sete meses de sua remuneração em virtude de licença prêmio. Nesse sentido, é salutar reconhecer a caracterização de recebimento indevido dos valores cujo ressarcimento é ora pleiteado pelo apelado/autor (ID 61891556 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO SILVA FERRAZ, OAB/DF 70.226. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024